Tribunal: TJDFT
Processo: 0739021-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739021-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE FERNANDES CAVALCANTE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE FERNANDES CAVALCANTE contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 41807817). Em suas razões recursais (ID 41807820), o apelante informa que ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos morais, na qual pediu antecipação dos efeitos da tutela para que a apelada autorizasse a realização do exame de ressonância magnética multiparamétrica, bem como eventual tratamento do câncer de próstata. Indica que o pedido liminar foi deferido apenas para determinação de realização do exame. Menciona que o Magistrado singular, não obstante, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Tece considerações sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o exame já foi realizado, existindo o risco de eventual execução provisória do julgado, com possibilidade de constrição patrimonial. Defende, no mérito, que a recente Lei n° 14.454/2002 pôs termo à taxatividade do rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Discorre sobre as características do exame realizado. Argumenta que, embora não conste expressamente no rol de procedimentos e eventos em saúde, existe a obrigatoriedade de custeio do exame. Destaca que a ressonância multiparamétrica da próstata, de acordo com a indicação médica, é mais precisa e de baixa invasividade. Aduz que a negativa do plano lhe causou inúmeros abalos, o que enseja a compensação dos danos morais havidos. Requer, em caráter liminar, que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo regular (ID 41807821 e 418078232). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 41807825). Brevemente relatados, decido. O apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a revogação da tutela de urgência pode acarretar risco decorrente de uma eventual execução provisória do julgado e possível realização de atos de constrição patrimonial. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Ademais, o 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo apelante. Infere-se do exame do histórico processual que o exame pleiteado pelo apelante já foi realizado, remanescendo a discussão quanto à obrigatoriedade de a ré custear as despesas relacionadas ao ato, sobretudo à luz das discussões sobre a natureza do Rol da ANS, questão recentemente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo dos embargos de divergência em recurso especial n° 1.886.929/SP, além de contemplada na Lei n° 14.454/2002. E, sobre a aplicação da Lei n° 14.454/2002, que incluiu o parágrafo 12, ao artigo 10, da Lei n° 9.656/1998, frise-se que o Juízo da causa, ao contrário da argumentação recursal, enfrentou a matéria e concluiu pelo não atendimento das condições previstas em lei, destacando, outrossim, a inércia do apelante quanto ao seu ônus probatório. Confira-se excerto da sentença dedicada à temática: A Agência Nacional de Saúde Suplementar esclareceu em ofício que: “o procedimento Ressonância Magnética Multiparamétrica Prostática ou RM – Multiparamétrica transretal da próstata – Código TUSS: 41101464, não está listado no Rol vigente (RN no 465/2021) e, portanto, não é de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde” (ID 126254661 - Pág. 1). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.886.929 - SP) que o rol dos procedimentos de eventos em saúde elaborado pela ANS não é exemplificativo e sim taxativo. Estabelece como parâmetro de atuação que: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 – não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” A própria Lei 14.454/2022 (que incluiu o parágrafo 12 ao artigo 10 da Lei 9.656/98), que abranda a taxatividade do rol, exige para cobertura de procedimentos não previstos no rol que: 1) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou 2) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Note-se que nenhuma das duas condições foi satisfeita no caso dos autos, sendo que foi oportunizado ao autor se manifestar sobre o entendimento do STJ e eventualmente requerer a produção de outras provas, mas permaneceu inerte, não se desvencilhando de seu ônus probatório. Não se visualiza, de tal maneira, probabilidade na tutela de urgência pretendida pelo apelante. Outrossim, em caso de cumprimento provisório da sentença, o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, disciplina que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Assim, também não está caracterizado o periculum suscitado pelo apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator